Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMETNO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO RECONHECIDA E DISSOLVIDA. PEDIDO DE PARTILHA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO PELO EX-CONVIVENTE. AÇÃO NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. QUALIFICAÇÃO. DEVER DE ARCAR COM AS VERBAS HONORÁRIAS EMERGIDAS DO RECONHECIMENTO. ELISÃO DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMETNO PARCIAL DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 90). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. QUALIFICAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, E 11). RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 86). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito ao duplo grau de jurisdição está compreendido como componente integrante do direito subjetivo de ação assegurado à parte e ao devido processo legal, sendo orientado, assim, pelo interesse processual, que traduz-se na utilidade que a postulação encerra para o litigante, podendo resultar em melhora de sua posição processual ou no plano do direito material, tornando inviável, portanto, que formule pretensão recursal que não lhe poderá ensejar nenhum proveito, como ocorre quando recorre de provimento que lhe conferira a prestação que persiste em demandar, tornando inviável que o recurso seja, então, conhecido por ausência de interesse recursal.
2. Acolhido parcialmente o pedido deduzido em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha do patrimônio comum, resultando no reconhecimento do vínculo na forma do originalmente demandado, a circunstância de o ex-convivente, ao se defender, ter assentido com essa postulação, refutando apenas o direito de partilha também demandado, não o isenta do pagamento das verbas de sucumbência segundo a sucumbência recíproca havida, pois a ação fora necessária e útil à obtenção da tutela pretendida pela ex-convivente, e, tendo obtido parcial êxito na postulação, as verbas de sucumbência devem ser fixadas segundo a resolução havida (CPC, arts. 86 e 90)
3. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86), inclusive porque o reconhecimento de parte do pedido pelo réu não traduz fato apto a alforriá-lo das cominações sucumbenciais (CPC, art. 90).
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, acolhido parcialmente o pedido, tendo sido o valor da causa estimado consoante os parâmetros estabelecidos na lei de regência, a verba honorária de sucumbência necessariamente deve tê-lo como parâmetro e base de cálculo.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.